Tribunal: TJMT
Processo: 1006746-10.2021.8.11.0013
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006746-10.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA - CPF: 088.739.054-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MANOEL JOSE DOS SANTOS - CPF: 117.025.574-48 (APELANTE), THIAGO ALEXANDRE ANDRADE SOUZA registrado(a) civilmente como THIAGO ALEXANDRE ANDRADE SOUZA - CPF: 042.144.901-26 (APELANTE), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CESAR PEREIRA - CPF: 594.267.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), THIAGO ALEXANDRE ANDRADE SOUZA registrado(a) civilmente como THIAGO ALEXANDRE ANDRADE SOUZA - CPF: 042.144.901-26 (TERCEIRO INTERESSADO), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ASSISTENTE), Dona Cleusa (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES – FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
– ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA ASSOCIAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE ASSOCIAÇÃO DOS APELANTE DE FORMA ESTÁVEL E DURADOURA –
IN DUBIO PRO REO
– ACUSADOS ABSOLVIDOS –
DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL – DESCABIMENTO – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE VALORADAS EQUIVOCADAMENTE – OCORRÊNCIA – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, sobretudo a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, denotam que o material se destinava à comercialização.

Não comprovado satisfatoriamente que os acusados estavam unidos de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de entorpecentes, imperativa a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

A quantidade e a natureza da substância apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base, nos moldes do art. 42 da Lei de Drogas.

A conduta social e a personalidade do agente só poderão ser sopesadas de forma desfavorável quando houver nos autos elementos suficientes que as comprovem, como
estudos técnicos
e
avaliações
psicossociais, ou outros meios igualmente idôneos, mormente porque o magistrado possui breve contato com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, nos autos da ação penal n.

1006746-10.2021.8.11.0013, que condenou
Ítalo Henrique Santos Bezerra
pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35 da Lei 11.343/06), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei 10.826/03) e pelo crime de uso de documento falso (CP, art. 304,
caput
); bem como condenou
Manoel José dos Santos
pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais, postula a absolvição dos acusados quanto ao crime de tráfico e associação para o tráfico por falta de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, ou a desclassificação da conduta para o uso de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343/06). Em caso de manutenção da condenação, a defesa pleiteia a reforma das penas impostas, nas quais foi levado em consideração a natureza e a quantidade do entorpecente, além da personalidade e conduta social dos agentes (Id.

177094067).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 184686681).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 190680187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 8h30min, em uma residência particular localizada na rua das Flores, n. 63, bairro Morada da Serra, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados
Ítalo Henrique Santos Bezerra
, vulgo “Biscoito”, e
Manoel José dos Santos
, vulgo “Sorriso”, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, após associarem-se para tanto, tinham em depósito e guardavam, para fins de traficância, um total de 217,72 g (duzentos e dezessete gramas e setenta e dois centigramas) de maconha e um total de 131,29 g (cento e trinta e um gramas e vinte e nove centigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se, também, que, nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, os denunciados possuíam arma de fogo de uso permitido com o número de série raspado e munições de uso permitido intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Consta, por último, que, ainda nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, o denunciado Ítalo Henrique Santos Bezerra, vulgo “Biscoito”, fez o uso de documento público falsificado.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)
Fazem esclarecer as investigações policiais que, após expedição de mandado de busca e apreensão no bojo dos autos de no 1005606-38.2021.8.11.0013, uma equipe da Polícia Judiciária Civil deslocou-se até a residência do denunciado ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA, vulgo “BISCOITO”, para fins de cumprimento da determinação judicial.

Nesse local, após avistarem a equipe policial, ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA, vulgo “BISCOITO”, que portava um revólver calibre 38 com o número de série raspado, e MANOEL JOSÉ DOS SANTOS, vulgo “SORRISO”, empreenderam fuga e se esconderam na residência vizinha.

Na sequência, os Agentes da Lei realizaram a abordagem do denunciado ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA, vulgo “BISCOITO”, o qual havia escondido o referido armamento embaixo de um saco de lixo, posteriormente localizado pelos policiais. Por sua vez, MANOEL JOSÉ DOS SANTOS, vulgo “SORRISO”, foi encontrado dentro do forro da residência utilizada como esconderijo pelos increpados.

Após a detenção dos denunciados, os Policiais rumaram novamente para a residência alvo do mandado de busca e apreensão expedido, isto é, a residência do autuado ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA, vulgo “BISCOITO”.

No local, após efetuar as buscas domiciliares, os Policiais Civis lograram encontrar 07 (sete) porções de cocaína, 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína e 05 (cinco) porções de maconha, além da quantia de R$ 5.834,65 (cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) em notas trocadas e 02 (dois) pacotes de sacos plásticos transparentes em tamanho pequeno, elementos típicos de drogadição comercial (vide termo de exibição e apreensão de fls. 24/26 e laudo pericial de fls. 115/118).

Ainda em buscas domiciliares, os Policiais localizaram 08 (oito) munições intactas calibre 38 e 58 (cinquenta e oito) munições intactas calibre 9 mm (vide termo de exibição e apreensão de fls. 24/26 e laudo pericial de fls. 201-208/IP).

Por fim, consta que o denunciado ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA, vulgo “BISCOITO”, uma vez indagado a respeito de sua identidade, informou que seu RG se encontrava na residência. Uma vez localizado, a equipe policial constatou que se tratava de documento falsificado, porquanto, embora constar a fotografia de ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA, vulgo “BISCOITO”, o nome grafado era de Miguel Ourives Chagas Matti, filho de Manuel Seriam Ourives Matti e Edylaine Chagas Pereira, nascido aos 07/02/1996, natural de Várzea Grande/MT, expedido em 13/04/2016, CPF no 018.829.251-90.

Em razão desses fatos, os denunciados ITALO HENRIQUE SANTOS BEZERRA, vulgo “BISCOITO”, e MANOEL JOSÉ DOS SANTOS, vulgo “SORRISO”, foram presos em flagrante delito.”
(Id.

149288334).

Diante desses fatos, o acusado
Ítalo Henrique Santos Bezerra
foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006; art. 16, inciso IV, e art. 12,
caput
, ambos da Lei n. 10.826/2003, c/c art. 70 (segunda parte),
caput
, do Código Penal; e art. 304 do Código Penal, em concurso material de infrações; e o acusado
Manoel José dos Santos
foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006; art. 16, inciso IV, e art. 12,
caput
, ambos da Lei n. 10.826/2003, c/c art. 70 (segunda parte),
caput
, do Código Penal, em concurso material de infrações.

Após a regular instrução processual, o réu
Ítalo Henrique Santos Bezerra
foi condenado pelos crimes
de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35 da Lei 11.343/06), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei 10.826/03) e pelo crime de uso de documento falso (CP, art. 304,
caput
); e o acusado
Manoel José dos Santos
pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhes foi imposta, respectivamente, as penas de
17 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 1.999 dias-multa
,
e

1 ano, 2 meses e 12 dias de detenção
e
14 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 1.979 dias-multa
, a serem cumpridas no regime inicial
fechado.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a absolvição dos acusados quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas ou a desclassificação do primeiro delito para o uso de entorpecentes, já que não ficou devidamente provado, no decorrer da instrução processual, qualquer envolvimento dos réus com a atividade de mercancia.

O pedido comporta parcial provimento.

Quanto ao tráfico de drogas, da detida análise dos autos, verifico que, ouvido em juízo, o apelante
Ítalo Henrique Santos Bezerra
negou o fato, nos seguintes termos:

“
Confessa o uso de documento falso e revólver calibre trinta e oito, de numeração raspada, pois estava indo pra trabalhar no garimpo; o documento fez porque estava atrás de emprego, e as pessoas viam que tinha passagem e negava serviço; a testemunha Cleusa lhe deu a oportunidade de trabalhar como auxiliar de pedreiro de seu marido; logo que começou a trabalhar a polícia entrou em sua casa, sem dizer que era polícia; havia recém sair do sistema; quando avistou os policiais correram, pois havia comentários de policiais que invadiam sem traje para matar; nega que tenha sido localizado drogas na sua residência; sua casa tinha uma kitnet atrás, quando “Neguinho do ratixe” deixou a casa pra tomar conta, havia dito para não mexer naquela casa; não chegou dar um mês que estava na casa; a pessoa que alugou a casa disse que não era pra mexer na casa que ficava atrás, que ficava só no cadeado; morava sozinho na residência; Manoel foi carregar a tornozeleira, pois havia recente saído do sistema; conhecia Manoel do CDP de Pontes e Lacerda; que Manoel morava perto do Residencial das Flores, e não frequentava sua casa com frequência; quando foram presos foi a primeira vez que Manoel havia ido na sua casa; nega que Manoel residia junto”
(transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. 177094039).

Por sua vez, o acusado
Manoel José dos Santos
, em seu interrogatório, narrou o seguinte:

“
A única vez que entrou nessa residência foi quando foi preso; afirma que estava de tornozeleira eletrônica; nega que residia na casa; a casa que morava era ao lado, na mesma rua; passou em frente a casa várias vezes para pegar fruta no pé de manga, ao lado da casa que foi preso; não carregava a tornozeleira em sua casa pois um caminhão de mudança acertou o poste de energia da vizinha e no dia anterior ficou sem energia; nega que as roupas da residência eram suas; correu no ato da prisão pois na cidade havia acontecido de uma pessoa vestida de polícia ter matado uma pessoa.”
(Transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. 177094039).

No entanto, as negativas dos acusados quanto à prática da traficância se mostraram isoladas no contexto fático probatório constante nos autos.

A materialidade do delito ficou comprovada a partir do Boletim de Ocorrência de Id.
177096708 (p. 11), Termo de Apreensão e Exibição de Id. 177096708 (p. 22), bem como pelos termos de depoimento colhidos em fase de inquérito e em Juízo.

Da mesma forma, a autoria do crime de tráfico de drogas é inconteste e recai sob os acusados.

A testemunha
Paulo Suady Ferreira Vieira
, investigador de polícia civil, ouvido em Juízo informou:

“
A equipe tinha informação de que a residência era utilizada por membros do “CV”
; Italo apenas era conhecido por vulgo Biscoito; no dia do cumprimento do mandado assim que Italo o viu fechou a porta e correu para o fundo da casa junto com Manoel; havia um pitbull na casa, que fez com que demorasse um pouco até conseguir fechar a casa; tinha policias cercando a casa, no fundo também;
as drogas foram encontradas no quarto, sala, varanda dos fundos
, local que ficava galinha; afirma que foi encontrado arma de fogo com número raspada do lado de fora; quando os acusados correram, Italo pulou o murro, e o policial que estava nos fundos viu ele com a arma em mãos, então pulou para dentro de uma casa, vindo a esconde-la, sendo localizada; na residência também foi encontrado munições, de nove milímetro, e trinta e oito; no momento da busca do havia os dois acusados; foi dado cumprimento no mandado após diligências de outras buscas; foi encontrado valor aproximado a seis mil reais no local, e entorpecentes, solto e embalado; confirma que Italo apresentou documento falso; a cidade é pequena, dificilmente o usuário indica de quem tenha comprado, ainda mais sendo faccionado, as características dos entorpecentes e dinheiros não deixam dúvidas da mercancia; a residência em questão era pra ser do vulgo Biscoito e Marciel, o ultimo não encontrado quando do cumprimento do mandado; sobre Manoel não havia denúncias, sendo desconhecido da polícia até então; o acusado Italo foi visto com a arma quando pulou o muro; Manoel havia saído a trinta dias do sistema prisional, usava tornozeleira, tendo alegado que tinha ido na residência para fazer carga dela;
segundo a informação Manoel dormia na cozinha, que também tinha drogas
."
(
Transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. 177094039) – negritei.

Corroborando a narrativa acima, o investigador de polícia
Antônio Nunes de Oliveira Junior
pontuou:

“Participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência;
quando então adentraram os acusado empreenderam fuga
, foi avistado duas pessoas correndo; entrou atrás da equipe, fazendo a segurança deles; outra equipe que estava no local conseguiu deter Italo e Manoel; quando foram reconduzidos a residências foi solicitado que Italo acompanhasse para cumprimento do mandado;
no quarto de Italo foi encontrado munições de calibre nove milímetros, grande quantidade em dinheiro e objetos de origem duvidosa; na sala entorpecentes, nos armários escondidos, maconha e pasta base de cocaína
; parte da cozinha sendo utilizada como quarto, cama desarrumada, carregador de tornozeleira eletrônica, possivelmente utilizada por Manoel; na fuga saíram pela cozinha, deixando cair dinheiro, celulares; inicialmente as denúncias era a Italo e Maciel, Manoel foi localizado no dia, não tendo informações quanto a ele antes; Italo apresentou documento falsificado; Manoel estava na residência, havia saído da penitenciaria a pouco mais de trinta dias, alegou que estava apenas carregando a tornozeleira, mas acreditamos que faça parte do grupo, pois estava na residência utilizada por membros do comando vermelho;
se recorda de ter localizado dinheiro nos pertences de Manoel; Manoel estava dormindo na parte que era cozinha; a maior parte das drogas estava na sala
; no relatório de investigações foi solicitado extrato da tornozeleira de Manoel."
(
Transcrição de depoimento retirada da sentença, Id. 177094039) – negritei.

Importante destacar que
, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar os apelantes. Daí também o porquê de merecerem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 25.11.2022)
– destaquei.

Lado outro, apesar de a defesa alegar que não ficou demonstrado nenhum ato referente ao comércio da droga, é cediço que o crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo, que prescinde de provas da efetiva mercancia.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte:

“
(...) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou misto alternativo e consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de os agentes não serem surpreendidos em atos de comércio (...)
” (TJMT – Apelação n. 1000758-98.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 20.12.2022).

Portanto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal,
fica evidente que os apelantes foram presos em flagrante guardando entorpecentes na residência e a versão dos fatos apresentada por eles em juízo é apenas uma tentativa de se eximirem da culpa, sem comprovar suas alegações. Por outro lado,
os depoimentos dos policiais militares se mostraram coesos e coerentes, ratificando a tese acusatória de que efetivamente os apelantes praticavam o comércio de entorpecente no local.

Ademais,
diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a prisão, a quantidade e variedade de entorpecente apreendido, além da existência de informações prévias indicando o envolvimento de Ítalo com a traficância de drogas, fica nítida a finalidade mercantil do entorpecente, de modo que se revela inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta atribuída aos recorrentes para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Por outro lado, o acervo probatório
produzido durante a instrução processual não possibilitou afirmar de forma indene de dúvidas que os apelantes estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas, pois,
não obstante a existência de indícios de que possam ter concorrido para a prática delitiva em questão, não ficou comprovado o vínculo associativo
estável e duradouro
.

Determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir-lhe as gravosas penas cominadas ao delito de associação para o tráfico de drogas.

No caso, os policiais sequer tinham informações a respeito de Manoel, e apenas constataram sua presença guardando entorpecentes na hora do flagrante, oportunidade em que checaram que ele havia saído da prisão há cerca de um mês, o que torna duvidosa a sua associação com o corréu Ítalo, sobretudo no que tange a necessária estabilidade e durabilidade do vínculo.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que os apelantes estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas, a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é medida que se impõe.

Por fim, a defesa pleiteia o afastamento da circunstância judicial da natureza e variedade dos entorpecentes, sopesada na primeira fase da dosimetria de pena do crime de tráfico de drogas, bem como o afastamento da personalidade e conduta social dos acusados, estabelecendo a pena-base no patamar mínimo.

Em relação à quantidade e à natureza dos entorpecentes, ressalto que o art. 42 da Lei de drogas prevê que tal circunstância
é preponderante sobre as demais do art. 59 do Código Penal e pode justificar a exasperação da pena-base, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena realizado pelo magistrado, tendo em vista a apreensão de mais de 100g de cocaína e mais de 200g de maconha.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS APREENDIAS E MAUS ANTECEDENTES. MAJORANTE ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. ENVOLVIMENTO ADOLESCENTE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. É inviável em habeas corpus apreciar alegações referentes à comprovação de envolvimento de adolescente no crime de tráfico de drogas se a instância ordinária considerou presente a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, com base na análise do acervo probatório. 6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 689.066/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 14.2.2022.)

Por outro lado, no que tange às circunstâncias da personalidade e conduta social, observo que o magistrado incorreu em
bis in idem
ao negativar os maus antecedentes dos réus e, novamente, considerar as condenações para negativar as conduta social e personalidade,
in verbis:

“Conduta social e personalidade: é o conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter do indivíduo, bem como sua postura social no meio em que vive.

No presente caso, verifica-se que o Réu cometeu o crime enquanto cumpria pena nos autos n.o 0009095-08.2018.8.11.0013, devendo ser valorada sua conduta (...).”

Entretanto, a conduta social e a personalidade do agente só poderão ser sopesadas de forma desfavorável quando houver nos autos elementos suficientes que as comprovem, como
estudos técnicos
e
avaliações
psicossociais, ou outros meios igualmente idôneos, mormente porque o magistrado possui breve contato com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida.

Ademais, as referidas circunstâncias judiciais não se confundem com o histórico criminal do acusado, que deve ser sopesado na avaliação dos antecedentes, sob pena de indevido
bis in idem
; mesmo porque nada obsta que um indivíduo dedicado às atividades criminosas seja uma pessoa caridosa, educada, excelente pai, bom vizinho e membro altruísta no âmbito da comunidade em que vive.

Aliás, a questão já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema n. 1.077, que firmou a tese segundo a qual: “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

No mesmo sentido, “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.” (Súmula 444, STJ. Data da Publicação - DJe 13.5.2010).

Portanto, inexistindo elementos probatórios mínimos a evidenciar que os apelantes possuem conduta social e a personalidade deturpada, imperativa a exclusão da sua valoração negativa em relação a todos os delitos pelos quais foram condenados,
de modo que, nos termos do art. 68 do Código Penal, passo a dosar as penas adequadas ao caso.

Réu Ítalo Henrique Santos Bezerra

Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06

Quanto ao delito de tráfico de drogas, na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do acusado se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

O acusado possui duas condenações transitadas em julgado (executivo de pena n. 0009095-08.2018.8.11.0013), de modo que utilizo uma (ação penal n. 0006469-25.2017.8.11.0086) para valorar os
maus antecedentes
e outra para fins de contabilizar reincidência na segunda fase.

Nesse sentido:

“
Inexiste ofensa à Súmula n. 241/STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência. Do mesmo modo, havendo a exasperação da pena-base ocorrido em razão da existência de condenações penais definitivas, inexiste ofensa à Súmula n. 444/STJ.”
(HC n. 306.222/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Dje de 8.6.2016).

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

Não obstante o crime em questão acarrete
consequências
nefastas à sociedade, não é possível valorá-las, na medida em que integram a própria definição jurídica do tipo.

Mantenho a valoração da
quantidade
e a
natureza
dos entorpecentes, nos moldes delineados na sentença.

Assim, tendo em vista as circunstâncias acima, fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão e o pagamento de 667 dias-multa.

Na segunda fase, não verifico a existência de atenuantes. Todavia, há a presença da agravante da reincidência (condenação na ação penal n. 0002198-07.2016.8.11.0086), razão pela qual agravo a pena em 1/6, fixando-a em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 778 dias-multa.

Na terceira etapa, não há causas de aumento ou diminuição a incidir, de modo que fixo a pena final em
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
e o pagamento de 778 dias-multa.

Art. 12 da Lei 10.826/03

Quanto ao delito posse irregular de arma de fogo, na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do acusado se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

O acusado possui duas condenações transitadas em julgado (executivo de pena n. 0009095-08.2018.8.11.0013), de modo que utilizo uma (ação penal n. 0006469-25.2017.8.11.0086) para valorar os
maus antecedentes
e outra para fins de contabilizar reincidência na segunda fase.

Nesse sentido:

“
Inexiste ofensa à Súmula n. 241/STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência. Do mesmo modo, havendo a exasperação da pena-base ocorrido em razão da existência de condenações penais definitivas, inexiste ofensa à Súmula n. 444/STJ.”
(HC n. 306.222/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Dje de 8.6.2016).

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

As
consequências
se mostram inerentes ao tipo.

Assim, tendo em vista as circunstâncias acima, fixo a pena-base em 1 ano e 2 meses de detenção e o pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase há a presença da agravante da reincidência (condenação na ação penal n. 0002198-07.2016.8.11.0086), no entanto, compenso-a com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira etapa, não há causas de aumento ou diminuição a incidir, de modo que fixo a pena final em
1 ano e 2 meses
de detenção e o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Art. 304,
caput,
do Código Penal

Quanto ao delito uso de documento falso, na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do acusado se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

O acusado possui duas condenações transitadas em julgado (executivo de pena n. 0009095-08.2018.8.11.0013), de modo que utilizo uma (ação penal n. 0006469-25.2017.8.11.0086) para valorar os
maus antecedentes
e outra para fins de contabilizar reincidência na segunda fase.

Nesse sentido:

“
Inexiste ofensa à Súmula n. 241/STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência. Do mesmo modo, havendo a exasperação da pena-base ocorrido em razão da existência de condenações penais definitivas, inexiste ofensa à Súmula n. 444/STJ.”
(HC n. 306.222/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Dje de 8.6.2016).

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

As
consequências
se mostram inerentes ao tipo.

Assim, tendo em vista as circunstâncias acima, fixo a pena-base em 2 ano e 4 meses de reclusão e o pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase há a presença da agravante da reincidência (condenação na ação penal n. 0002198-07.2016.8.11.0086), no entanto, compenso-a com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira etapa, não há causas de aumento ou diminuição a incidir, de modo que fixo a pena final em
2 ano e 4 meses
de reclusão e o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Tendo em vista a ocorrência de concurso material (CP, art. 69), promovo a somatória das reprimendas, ficando a pena final em
10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
e
1 ano e 2 meses de detenção
e o pagamento de 802 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Fixo o
regime inicial fechado
para cumprimento, tendo em vista o
quantum
de pena estabelecido e a presença da reincidência
(CP, art. 33, § 2o, “a”).

Réu

Manoel José dos Santos

Quanto ao delito de tráfico de drogas, na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do acusado se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

O acusado possui duas condenações transitadas em julgado (executivo de pena n.

0009140-12.2018.8.11.0013), de modo que utilizo uma condenação (ação penal n. 0002336-42.2014.8.11.0086) para valorar os
maus antecedentes
e outra para fins de contabilizar reincidência na segunda fase.

Nesse sentido:

“
Inexiste ofensa à Súmula n. 241/STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência. Do mesmo modo, havendo a exasperação da pena-base ocorrido em razão da existência de condenações penais definitivas, inexiste ofensa à Súmula n. 444/STJ.”
(HC n. 306.222/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Dje de 8.6.2016).

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

Não obstante o crime em questão acarrete
consequências
nefastas à sociedade, não é possível valorá-las, na medida em que integram a própria definição jurídica do tipo.

Mantenho a valoração da
quantidade
e a
natureza
dos entorpecentes, nos moldes delineados na sentença.

Assim, tendo em vista as circunstâncias acima, fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão e o pagamento de 667 dias-multa.

Na segunda fase, não verifico a existência de atenuantes. Todavia, há a presença da agravante da reincidência (condenação na ação penal n. 0001599-97.2018.8.11.0086), razão pela qual agravo a pena em 1/6, fixando-a em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 778 dias-multa.

Na terceira etapa, não há causas de aumento ou diminuição a incidir, de modo que fixo a pena final em
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
e o pagamento de 778 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Fixo o regime inicial
fechado
para cumprimento de pena, tendo em vista o
quantum
imposto e a presença da reincidência (CP, art. 33, § 2o, “a”).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para
absolver os
acusados da prática do crime de associação para o tráfico
e para
retificar as
penas impostas,
fixando ao acusado
Ítalo Henrique Santos Bezerra
a pena de
10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
e
1 ano e 2 meses de detenção
e o pagamento de 802 dias-multa, no valor unitário mínimo; e ao acusado
Manoel José dos Santos
a pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
e o pagamento de 778 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024